Tribunal: STF
Processo: RE 402035
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
GRAVAÇÃO DE CONVERSA. INICIATIVA DE UM DOS INTERLOCUTORES.
LICITUDE. PROVA CORROBORADA POR OUTRAS PRODUZIDAS EM JUÍZO SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
Gravação de conversa. A gravação feita por
um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, nada tem de
ilicitude, principalmente quando destinada a documentá-la em caso de
 negativa. Precedente: Inq 657, Carlos Velloso. Conteúdo da gravação
 confirmada em juízo. AGRRE improvido.